Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735214-75.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. AGRAVADOS: SÁVIO EDUARDO LIMA LUSTOSA, FACILITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTROS LTDA - ME DESPACHO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Alega, ainda, que o fato de ter fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, trata-se de erro material, não sendo necessária a juntada de paradigmas para demonstrar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026